Tribunal: TJDFT
Processo: 0720528-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSENTE. REQUISITO LEGAL. NÃO PREENCHIDO.
1. Em regra, nos termos do caput do artigo 919 do Código de Processo Civil, "os embargos à execução não terão efeito suspensivo."
2. O juiz poderá, a pedido do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução esteja garantida, nos termos estabelecidos no § 1o do art. 919 do CPC.
3. Considerando que não houve garantia da execução, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado.
4. Agravo de instrumento não provido.